Tribunal: TJDFT
Processo: 0742156-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE REGÊNCIA DE CLASSE. AÇÃO COLETIVA No 33.371/1992. SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL. INTEGRANTE DA CATEGORIA. LETIGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) legitimidade ativa das servidoras Zenaide de Oliveira Dantas e Zilda Geny Guimarães, na fase de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0030649-57.1992.8.07.0001, b) o método de cálculo do valor do crédito almejado na origem, c) se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, e, finalmente, d) se é devida a condenação do credor ao pagamento de honorários de advogado em favor do devedor.
2. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 2.1. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral: “Os sindicatos o possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
3. Convém ressaltar, ademais, que a sentença proferida nos autos do processo no 33.371/1992 (no 0030649-57.1992.8.07.0001), já transitada em julgado, não promoveu limitação subjetiva em relação aos efeitos da coisa julgada. 3.1. Diante desse contexto basta que as credoras substituídas integrem a categoria substituída pelo sindicado para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença proferida nos autos do processo no 0030649-57.1992.8.07.0001.
4. Ainda que fosse admitida a limitação subjetiva em relação aos efeitos da coisa julgada, é necessário destacar que o nome das credoras, ora substituídas pelo agravante, se encontra expressamente indicado na lista dos servidores substituídos, anexa à petição inicial da demanda coletiva mencionada.
5. A legitimidade ativa não foi objeto de impugnação oportuna pelo devedor, na fase de conhecimento da aludida demanda coletiva, como estabelece a regra prevista no art. 337, inc. XI, do Código de Processo Civil. 5.1. Assim, é possível concluir que essa questão, suscitada pela devedora na fase de cumprimento individual da sentença coletiva, foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC).
6. O credor tem a atribuição de promover a instrução do requerimento de cumprimento de sentença com o respectivo “demonstrativo discriminado e atualizado do crédito” (art. 524 do CPC). 6.1. Ao devedor é facultado o oferecimento de impugnação, com a devida apresentação do “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, nos casos em que alegar a ocorrência de excesso na quantificação do valor do crédito (art. 525, § 4o, do CPC).
7. À míngua da genérica exposição de cálculos supostamente atribuídos às credoras substituídas, com valores idênticos a cada uma delas, o método utilizado pelo devedor revela-se condizente com os dados indicados nas respectivas fichas financeiras. 7.1. O instrumento de demonstrativo do débito apresentado pelo devedor, no entanto, revela a supressão da mencionada gratificação em determinados períodos, o que viola a coisa julgada material formada pela sentença objeto de cumprimento. 7.2. Assim, a irresignação deduzida pelo agravante deve ser acolhida com o subsequente retorno dos autos à origem para a promoção de novos cálculos a respeito do crédito perseguido.
8. Em relação aos honorários de advogado é necessário ressaltar que na fase de cumprimento de sentença também vigora o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
9. Provado que por ocasião da instauração da fase de cumprimento individual de sentença o Sindicato substituto não tinha, a sua disposição, as fichas financeiras das credoras substituídas, o que lhe afasta eventual ônus de sucumbência em razão do possível acolhimento da impugnação formulada pelo devedor, de acordo com a regra prevista no art. 85, caput e § 1o, do CPC.
10. Recurso conhecido e provido parcialmente.